Tribunal: STF
Processo: HC 106498
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-05-29
Data de publicação: 2012-05-29

Ementa:
E M E N T A



    HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. VALOR CONSIDERÁVEL DO BEM OBJETO DA TENTATIVA DE FURTO. REPROVABILIDADE DA CONDUTA. 



    A pertinência do princípio da insignificância deve ser avaliada, em casos de pequenos furtos, considerando não só o valor do bem subtraído, mas igualmente outros aspectos relevantes da conduta imputada.



    O valor considerável dos bens furtados, próximo ao salário mínimo vigente à época dos fatos, incluindo parte expressiva em espécie, inviabiliza a aplicação do princípio da insignificância.